Tribunal: TJDFT
Processo: 0730090-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO COM ASMA E PROBLEMAS DE SAÚDE EM ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o agravante, supostamente, se enquadre na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça por ser diagnosticado com asma e problemas de saúde em articulação temporomandibular, observa-se que está longe de cumprir os requisitos objetivos para a progressão de regime, não lhe sendo aplicável, portanto, o artigo 5o, inciso I, da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
2. O recorrente não comprovou que seu estado de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
3. Considerando: que todas as providências possíveis estão sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma comprovação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que o recorrente está no regime fechado, distante da progressão de regime, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, sem notícias de que tenha sido diagnosticado com a COVID ou, ao menos, seja tratado como caso suspeito, tem-se que correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido.